Tribunal: TJPA
Processo: 0805257-06.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805257-06.2023.8.14.0000

REQUERENTE: MARINILDO DA COSTA DOS SANTOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
REVISÃO CRIMINAL

CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO
.
IMPROVIMENTO
.

A revisão criminal que objetiva o reexame de sentença condenatória com base na existência de novas provas deve vir obrigatoriamente instruída nos termos do art. 625, §1º, do CPP, com certidão do trânsito em julgado da sentença.
Ausência de um dos requisitos de admissibilidade.

AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento
presidido pelo Exmº

Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 13 de junho de 2023.

Desembargadora ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Revisão Criminal
, interposto em favor de
Marinildo da Costa dos Santos,

contra decisão monocrática que
não conheceu
do pedido de Revisão Criminal diante ausência de certidão de trânsito em julgado.

Alegou o Agravante
(ID 14136968),
em síntese,

que segundo a doutrina

e

a

jurisprudência

atuais,

não

há

que

se

falar

mais

em
imprescindibilidade da Certidão de Trânsito em Julgado, como

conditio sine
qua nom
,

sem a qual não se poderá processar e julgar a presente ação de
revisão criminal.

Nesta superior instância, em parecer de ID 14198891, a Procuradoria de Justiça, por meio da Procuradora Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental.

É o relatório.

VOTO

Destaco, novamente, que o Agravante não comprovou, através de certidão, o trânsito em julgado da sentença condenatória, estando ausente o elemento indispensável à via de impugnação, conforme disposto no art. 625, §1º, do CPP, que dispõe: “
O requerimento será instruído com
certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos requeridos”.

Esclarece o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(
Código de Processo Penal. Editora Revista dos Tribunais, 2015: p. 1.063
), em seus comentários, que o trânsito em julgado da sentença condenatória “
é requisito indispensável e fundamental para o ajuizamento de revisão criminal. Pendendo qualquer recurso contra a decisão condenatória, não cabe a admissão da revisão
”.

Assim, não havendo a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória, o pedido de Revisão Criminal não encontra amparo legal para o seu processamento e julgamento.

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
DECISÃO UNÂNIME. Revisão não conhecida. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido ...Ver ementa completade revisão criminal,tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador . Belém, de de 2022. Desembargador RÔMULO NUNES Relator (TJ-PA - RVCR: 08036802720228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/05/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/11/2022) (GRIFEI).

REVISÃO CRIMINAL. ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, II, C/C ART. 234-A, III, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO PARA ABSOLVER O REQUERENTE DO ART. 217-A DO CPB, E O CONDENAR NOS TERMOS DO ART. 214 C/C ART. 224, AMBOS DO CPB, AUMENTANDO-SE A FRAÇÃO MÍNIMA.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSTATADA DE OFÍCIO. DOCUMENTO ESSENCIAL À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO QUE NÃO FOI JUNTADO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONFORMIDADE DO PARECER MINISTERIAL.
(TJ-PA - RVCR: 08137097320218140000, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/01/2022, Seção de Direito Penal)
(GRIFEI).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
nego-lhe provimento.

Belém/PA, 13 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/06/2023